Tribunal: TJPA
Processo: 0010486-07.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO MINISTERIAL ? APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTS. 217-A E 226, II, AMBOS DO CP, C/C ART. 7º, III, DA LEI Nº 11.340/06 ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? IMPROCEDÊNCIA. Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva do apelado quanto ao crime do art. 217-A, do CP, pois a prova testemunhal produzida em juízo não corroborou a denúncia de abuso sexual, em tese, praticado em face da menor J. R. S., advinda dos elementos informativos constantes do inquérito policial, especificamente o depoimento da genitora da vítima, a qual não foi localizada para ser ouvida pelo juízo a quo. Ademais, o laudo sexológico de fls. 38/40-apenso restou inconclusivo quanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, alegado extrajudicialmente pela genitora da ofendida. Consoante o art. 155, do CPP, é vedada a prolação de um decreto condenatório exclusivamente lastreado no inquérito policial, razão pela qual a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0010486-07.2012.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (1ª Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: N. O. S.
(Adv. Edilson José Moura Sena - OAB/PA Nº 10.944 e Adv. Marinete Gomes dos Santos - OAB/PA Nº 12.803)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NOS ARTS. 217-A E 226, II, AMBOS DO CP, C/C ART. 7º, III, DA LEI Nº 11.340/06 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPROCEDÊNCIA. Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva do apelado quanto ao crime do art. 217-A, do CP, pois a prova testemunhal produzida em juízo não corroborou a denúncia de abuso sexual, em tese, praticado em face da menor J. R. S., advinda dos elementos informativos constantes do inquérito policial, especificamente o depoimento da genitora da vítima, a qual não foi localizada para ser ouvida pelo juízo
a quo
. Ademais, o laudo sexológico de fls. 38/40-apenso restou inconclusivo quanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, alegado extrajudicialmente pela genitora da ofendida. Consoante o art. 155, do CPP, é vedada a prolação de um decreto condenatório exclusivamente lastreado no inquérito policial, razão pela qual a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 29/06/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 168/174
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém às
fls.

166/167
, que julgou improcedente a denúncia (
fls. 02/06
) e absolveu N. O. S. da prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de estupro de vulnerável, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório, principalmente pelo depoimento da vítima, harmônico com as demais provas.

Em contrarrazões às
fls. 179/186
, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, para manter a sentença absolutória.

Às
fls. 193/194
, a 15ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/06
que, no dia 14 de dezembro de 2012, por volta das 02h30m, o acusado, ora apelado, chegou em sua residência, onde vive com sua companheira, Marcilene Ferreira, a filha desta, Horlean Cristina da Silva Ribeiro, seu companheiro, Elionai Ferreira dos Santos, e a filha do casal, a vítima J. R. S, à época com 03 (três) anos de idade, sua neta por afinidade, apresentando sinais de ter ingerido bebida alcoólica, momento em que se aproximou da rede onde Horlean encontrava-se dormindo, na varanda da casa, e puxou seu lençol, sendo repreendido pela mesma. Em seguida, tornou a puxar o lençol de Horlean, sendo novamente repelido, dessa vez por Elionai.

Aduz que, pouco tempo depois, o apelado se deslocou até o quarto onde a vítima dormia, tendo Horlean escutado um barulho vindo do cômodo e ido até lá, quando então viu o recorrido saindo correndo do local e indo em direção ao banheiro. Horlean foi ao encontro da vítima, a qual lhe falou as seguintes palavras textuais: ¿MÃE, MÃE, O HOMEM MEXEU EM MEU CHEIRO.¿

Assevera que Horlean pegou a vítima e verificou suas partes íntimas, notando um inchaço e uma vermelhidão em sua vagina, bem como acionou a polícia militar, pela manhã, a qual prendeu em flagrante o apelado lá mesmo em sua residência.

Por fim, a exordial menciona que a vítima reafirmou a acusação contra o apelado em um exame psicossocial e que Horlean informou ter conhecimento de que, outras vezes, o recorrido tentou abusar sexualmente de sua cunhada, F. F. S, à época com 13 (treze) anos de idade, a qual também mora na residência, porém não conseguiu.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 217-A
2
, c/c art. 226, inciso II
3
, ambos do CP, e art. 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/06
4
, e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (
fls. 145/153
), tendo sido interposto o presente recurso ministerial, cujas
razões meritórias não merecem prosperar
, uma vez que, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas não são suficientes à condenação do recorrido, senão vejamos:

À autoridade policial (
fls. 05/06-apenso
), a testemunha HORLEAN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, genitora da vítima, relatou:
¿QUE é oriunda de Oriximiná e há 03 (três) meses veio para o Município de Santarém a fim de viver maritalmente com o nacional Elionai Ferreira dos Santos; QUE alugou uma casa no bairro Diamantino, na Rua Palhão nº 2301, onde esta morando com sua única filha, de nome J. R. S, de 03 (três) anos de idade, ora vítima, a qual não é filha do seu atual companheiro, com a irmã, a mãe e o padrasto de seu companheiro, ora réu;
QUE na madrugada de hoje (14/12/2012), por volta das 02h30m, o réu chegou embriagado na casa e foi até a varanda, onde estava dormindo em uma rede e puxou seu lençol, tendo acordado e olhado com raiva para ele
; QUE o réu foi embora na direção de outro cômodo onde estava a mulher dele;
QUE momentos depois voltou e fez a mesma coisa em seu lençol, quando então perguntou o que ele queria
;
QUE o réu lhe disse que estava vendo se tinha mosquito
; QUE em seguida seu marido acordou e fez a mesma perguntou ao réu, o qual deu a mesma resposta e foi dormir;
QUE ficou acordada em sua rede, depois levantou, saiu pelo lado de fora da casa e foi até próximo a janela do quarto onde a vítima estava dormindo
;
QUE ouviu um barulho dentro do quarto, entrou na casa e foi até a menina, sendo que no caminho ouviu o réu sair correndo do quarto da vítima e entrar no banheiro
;
QUE encontrou a vítima no corredor da casa e esta, assustada, lhe disse as seguintes palavras textuais: `Mãe, Mãe, o homem mexeu em meu cheiro¿
;
QUE cheiro é como a vítima se refere à vagina
;
QUE colocou a vítima em seu colo, examinou suas partes íntimas e notou que a vagina estava muito avermelhada e inchada
; QUE já tinha conhecimento de que o réu vinha tentando abusar sexualmente de sua cunhada, de nome F. F. S., de 13 (treze) anos de idade, a qual também mora na mesma casa, mas que nunca permitiu que os abusos se concretizassem; QUE a mãe de sua cunhada não tinha conhecimento de tais fatos, tendo sabido através de F. F. S., que lhe contou que quando o réu chegava bêbado, ia até sua cama e ficava tentando lhe pegar, mas nunca deixava;
QUE deixou amanhecer e acionou o CIOP, tendo uma viatura ido até a residência e ali fez a condução do réu para esta especializada, para as providências legais
.¿
(grifo nosso)

Às
fls. 38/40-apenso
, foi juntado laudo de exame sexológico forense, o qual atestou a presença de líquido espermático no ânus da vítima.

Às
fls. 41-apenso
, foi acostado parecer técnico do Propaz do Baixo Amazonas, dando conta de que a vítima, através da fala e de gestos com bonecos, afirmou à psicóloga do Órgão ter sido abusada sexualmente pelo apelado.

A vítima e a referida testemunha não foram ouvidas em juízo, pois não localizadas, conforme certidões às
fls. 35
,
37
,
69
e
77
.

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 53
, a testemunha de acusação ELIONAI FERREIRA DOS SANTOS, enteado do réu, relatou:
¿
QUE morava na casa do réu, juntamente com sua mãe, sua companheira, Horlean, e a filha desta, a vítima
; QUE moraram juntos por 03 (três) meses e depois do fato objeto do presente Horlean foi embora;
QUE acordou com Horlean dizendo que o réu havia abusado da vítima
;
QUE a vítima não estava assustada e nem chorando
;
QUE Horlean falou que a vagina da vítima estava inchada
; QUE não olhou as partes íntimas da vítima; QUE conhece o réu há oito anos;
QUE desconhece qualquer acusação desse tipo contra o réu
;
QUE a sua irmã, também menor e que mora na casa, nunca teve qualquer tipo de problema com o réu
; QUE não sabe o atual endereço de Horlean; QUE a vítima fazia um tratamento psicológico, pois o antigo marido de Horlean tentou matar a criança e ela;
QUE no dia dos fatos, Horlean não lhe disse que o réu estava mexendo com ela, mas apenas chamando, pois queria a chave do imóvel
;
QUE no dia dos fatos, o réu ficou trabalhando em uma borracharia até tarde da noite
;
QUE Horlean lhe falou que tinha raiva do réu, porque este reclamava do fato dela sair para beber e deixar a vítima aos cuidados dele e da mulher
;
QUE Horlean pegou raiva do réu, pois ele vivia pegando no pé dela
; QUE o réu tratava muito bem a vítima, pois dava almoço para todos; QUE conheceu Horlean através de redes sociais, especificamente o Facebook; QUE no dia dos fatos, antes do réu chegar em casa, ouviu a vítima chorar no quarto e falou para Horlean ir olhá-la, mas ela não quis ir;
QUE Horlean não detalhou o que o réu teria feito com a vítima
; QUE não acompanhou Horlean e a vítima na delegacia;
QUE depois de ir à delegacia, Horlean e a vítima não voltaram mais para casa
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 53
, a testemunha de acusação F. F. S., enteada do réu, declarou:
¿QUE mora na casa do réu, mas não estava lá no dia dos fatos;
QUE o réu nunca tentou abusar sexualmente de si
;
QUE nunca comentou algo do tipo com ninguém, nem com Horlean
;
QUE negou ter dito na delegacia que sofreu tentativa de abuso por parte do réu
;
QUE não leu o seu depoimento na delegacia antes de assiná-lo
; QUE soube do ocorrido na manhã do dia seguinte, quando os policiais chegaram em sua residência;
QUE não sabe o por que da acusação feita por Horlean
;
QUE Horlean tinha raiva do réu
;
QUE o réu lhe tratava como filha
; QUE Horlean saía sempre e deixava a criança com sua mãe; QUE sabe ler, mas na delegacia, quando as perguntas lhe eram feitas, respondia apenas balançando a cabeça;
QUE Horlean não gostava do réu, porque ele reclamava dela sair para beber e deixar a filha para ele e sua mulher cuidarem
; QUE nunca viu qualquer discussão entre Horlean e o réu; QUE primeiro a vítima chamava o réu de `avô, mas como ele não parava em casa, a criança desacostumou e passou a chama-lo pelo nome.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 89
, o apelado negou os fatos constantes da denúncia, como, aliás, já havia feito perante a autoridade policial, de acordo com o termo às
fls. 14/15-apenso
.

Como se vê, as únicas provas judicializadas objetivando a comprovação da materialidade e da autoria delitiva do crime do art. 217-A, do CP, imputado ao apelado, foram os depoimentos de duas testemunhas de acusação, quais sejam 02 (dois) enteados do réu, sendo um deles ex-companheiro da genitora da vítima, que não foram capazes de corroborar as informações advindas da fase inquisitorial.

Extrai-se da referida prova testemunhal que, diferentemente do que relatou a genitora da vítima à polícia, a infante não acordou assustada e chorando no dia do suposto abuso, e nem o apelado tentou alguma vez abusar sexualmente de sua enteada F. F. S., também menor de idade. Outrossim, as testemunhas afirmaram que o apelado tratava bem a vítima e que a genitora da mesma tinha raiva dele, pois ele reclamava dela sair para beber e deixar a menor aos cuidados dele e sua companheira.

Logo, a acusação feita extrajudicialmente pela genitora da vítima de que o apelado teria abusado sexualmente da infante, mexendo em sua vagina, que teria ficado avermelhada e inchada, não foi confirmada pelas provas amealhadas em juízo e nem pelo laudo de
fls. 38/40-apenso
, o qual deu resultado positivo para a presença de líquido espermático no ânus da vítima, porém sem comprovação de ser do réu.

Malgrado não se olvide ser possível o aproveitamento das informações colhidas no inquérito policial, é cediço que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
5
, veda expressamente uma condenação lastreada exclusivamente nele.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PROVAS FRÁGEIS. IN DUBIO PRO REO
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE PROVAS NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO
.
1.
Nos termos do artigo 155 do Processo Penal o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas em sede de inquérito policial, isto é, não corroborados em juízo e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
.
2. A absolvição não significa, muitas vezes, a declaração da inocência do réu, mas, apenas, que a prova produzida não foi suficiente para levar a certeza, pois somente esta, bem como fato tido como ilícito podem conduzir a um juízo de reprovação.
3. Dado provimento ao recurso para absolver-se o acusado.¿
(TJ/DF, 0013890-41.2008.8.07.0006, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 16/02/2017) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II.
SENTENÇA PROFERIDA COM SUPORTE EM PROVAS NÃO JURISDICIONALIZADAS E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
. NULIDADE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPÍOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, DO CPP
.
1 -
Conforme expressa estipulação do artigo 155, do Código de Processo Penal, não se admite a prolação de decreto condenatório fundamentado unicamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, por se tratar de procedimento meramente informativo, em que não se garante o exercício à ampla defesa nem do crivo do contraditório.
2 -
Verificado que o inquérito policial
(que pode ser utilizado para reforçar o convencimento do Julgador)
não foi corroborado por outras provas judiciais, nem ratificado em juízo, a absolvição é medida impositiva
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.¿
(TJ/GO, APR 0580615-20.2008.8.09.0128, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 30/11/2017) (grifo nosso)

Portanto, no meu entendimento, não obstante o louvável esforço do
dominus litis
,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação do apelado pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CP,
devendo por bem ser mantida a sua absolvição
.

Isto porque
a condenação de uma pessoa exige provas firmes e insofismáveis, o que não logrou a acusação trazer para o bojo dos autos, havendo apenas indícios de que o apelado tenha abusado sexualmente da menor J. R. S., os quais
, repito,
não restaram confirmados em juízo
, na medida em que não foram corroborados por provas seguras.

Nunca é demais repisar que
a condenação deve se lastrear em um juízo de certeza
, ou seja, deve advir de provas coesas e concretas acerca da responsabilidade do acusado pelo crime descrito na denúncia, sendo que meros indícios são insuficientes para sustentar um édito condenatório, como
in casu
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

3

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

4

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: (...)
III
- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

5

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.